Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002700-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE COSTA FABRIS - CPF: 706.767.131-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE COSTA FABRIS - CPF: 706.767.131-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA FIORI - CPF: 004.815.461-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNA
ÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1)
RECURSO DEFENSIVO
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS, ALÉM DA CONFISSÃO DO APELANTE – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – DISPENSA DE LAUDO –
2)
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO DELITO DE FURTO NA MODALIDADE CONSUMADA – INADMISSIBILIDADE – O RÉU FOI PRESO AINDA NO LOCAL – A “RES FURTIVA” NÃO SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA – SUBTRAÇÃO NÃO CONFIGUROU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIA A SUA VONTADE –
RECURSOS DESPROVIDOS.

In casu,
a declaração da vítima, testemunho dos policiais e, somadas com à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

Não há que se falar em crime consumado quando, os vizinhos ao notarem que a casa da vítima estava sendo furtada e após a chegada dos policiais, imediatamente, o agente é preso, ainda no local do crime, muito embora na posse da
res furtiva
. Inegavelmente o evento jurídico pretendido pelo agente — apossamento da coisa alheia — não se realizou, uma vez que o objeto pretendido não saiu da esfera de vigilância da guarnição e, consequentemente, não entrou na posse tranquila do agente.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual

por
João Henrique Casta Fabris
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002700-71.2022.8.11.0003, em que condenado como autor do crime previsto no
art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena total de
1 ano e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
, e ao pagamento de
13
dias-multa
. (Id. 131610880)

Em suas razões, o Órgão Ministerial busca a reforma da sentença, para ver do apelante/apelado condenado pelo crime de furto, na modalidade consumada. (ID. 131610890)

Por sua vez, a Defesa quer ver decotada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de confecção de laudo pericial. (ID. 131610901).

As contrarrazões são pelo desprovimento dos recursos das partes
ex adversas
, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
131610899 e 131610903).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação ministerial, contudo, não abordando a tese apresentada no referido recurso e se mantendo silente quanto o recurso defensivo, cujo entendimento vem assim sintetizado (Id. 136865675):

“Apelação Criminal – Furto simples, na forma tentada [art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação ministerial – pretendido reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do CP – possibilidade – rompimento de obstáculo devidamente comprovado através do depoimento testemunhal –
Pelo provimento do recurso
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interpostos pelo

Ministério Público Estadual
e

por
João Henrique Casta Fabris
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002700-71.2022.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 13h40min., no interior da residência particular situada na Rua Augusto de Moraes, n. 981, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOÃO HENRIQUE Costa Fabris, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) par de brincos, 01 (chaveiro) e 01 (uma) chave comum, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), em prejuízo da vítima Rodrigo da Silva Fiori.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, a polícia militar fora acionada pela vizinhança do bairro com a notícia de que na referida residência estava ocorrendo um crime de furto com arrombamento.

Após ser acionada, a polícia militar diligenciou até o local do fato, onde o denunciado foi visualizado dentro do imóvel; ao avistar as guarnições da polícia militar, o denunciado tentou empreender fuga do local, mas logo foi detido pelos castrenses.

Para acessar o imóvel, apurou-se que o denunciado arrombou o portão frontal, quebrou a janela de blindex da cozinha da moradia e, em seguida, rompeu uma porta de madeira que dava acesso a um dos cômodos no interior residência.

Apurou-se, outrossim, que dentro do imóvel o denunciado promoveu a subtração de um par de brincos e de uma chave de porta.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi encaminhado à sede policial, onde confessou ter invadido o imóvel, arrombando o portão, portas e quebrando a uma janela de vidro, para furtar.
[...]” (Id. 131610846)

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Vistos.

Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
João Henrique Costa Fabris
, qualificado nos autos, sustentando que o réu pratic
ou
o
crime
descrito no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal
.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal do
crime de furto tentado
e não consumado. A materialidade do citado delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 02/04, termo de exibição e apreensão de pág. 06, termo de entrega de pág. 15, auto de avaliação de pág. 46, todos documentos constantes no ID 75564516, além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu

João Henrique Costa Fabris
, ao ser interrogado em Juízo,
confessou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou em síntese que,
os fatos são verdadeiros, porém, praticou uma tentativa de furto
; Que tinha ingerido bebida alcoólica e usado droga, bem como, tinha sido mandado embora da empresa Echer, em razão dos seus antecedentes criminais, razão pela qual, ficou muito triste e terminou por praticar esse ato; Que
para entrar na casa, quebrou a trava do portão e o blindex da janela e, estava dentro do imóvel quando os policiais chegaram
; Que
estava com uma chave e um par de brinco no bolso, sendo que não se lembra se este último era de lá, mas as chaves eram
; Que
foi preso logo na saída da casa
, após se desentender com um dos policias e se rendeu
.

No que tange à prova produzida sob o crivo do contraditório, temos o depoimento prestado pela testemunha
Wanderley Podadeiro
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
se recorda que foi após o almoço, onde a guarnição foi solicitada e
ao chegarem no local, bateram palmas, mas o local estava quieto e, após insistência, descobriram que não havia morador, contudo, segundo os vizinhos, tinha alguém lá dentro, sendo que depois de um tempo, o réu apareceu e disse que estava cuidando do local
e quase enganou a guarnição; Que
ele disse que estava cuidando da casa, dizendo inclusive que tinha chave do imóvel, mas depois ele chegou ao portão, e foi constatado que na realidade ele estava arrombado e então, começou uma discussão com ele e disse que ele estava preso, nesse momento o réu se exaltou e começou a correr, sendo necessário o uso de força para o prender, já que ele resistiu a prisão
; Que o réu terminou então por se entregar para o depoente e assumiu que estava errado e tinha praticado o furto, sendo encontrado com ele alguns pertences, que descobriram ser da vítima
.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do
crime de furto tentado
e não consumado, tendo em vista o teor do depoimento prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência e realizou a prisão do acusado, o qual, ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que abordaram o réu, quando ele ainda estava no interior da residência da vítima e na posse da
res furtiva
, fato que coaduna com a confissão apresentada pelo réu em Juízo, portanto, todas as provas apontam para a procedência parcial da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição, porém, entendo que não houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, para a consumação do delito de furto, devendo assim, ocorrer o reconhecimento da figura da tentativa.

Neste norte, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. DECOTE DO REPOUSO NOTURNO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE. Sendo relevante o valor da Res furtiva, inviável afastar a tipicidade material da conduta. Inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo se a prova oral é corroborada pela prova técnica. Não há que se cogitar a manutenção da causa de aumento relativa ao repouso noturno se essa circunstância era desconhecida pelo agente. Reconhece-se a tentativa no crime de furto quando estiver demonstrado que não houve inversão da Res furtiva. (TJMG; APCR 1253000-43.2016.8.13.0024; Belo Horizonte; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 12/05/2020; DJEMG 20/05/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO. Reconhecimento da tentativa. Provimento parcial do recurso. Apelante condenado por furto tentado porque subtraiu um kit de ferramentas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Crime impossível. Não ocorrência. O apelante colocou o kit de ferramentas dentro da mochila, passou pelo caixa e realizou o pagamento de um biscoito. Depois de deixar o caixa, foi detido pelo segurança da loja. Crime que poderia ter se consumado, pois a colocação de recursos para a redução de perdas pelos estabelecimentos comerciais não torna impossível o furto. Aplicação da Súmula no 567 do Superior Tribunal de Justiça. Interrogado em juízo, o próprio apelante admitiu que subtraiu o kit de ferramentas, em sintonia com o depoimento do segurança da loja em sede policial. Condenação que se mantém. Pena-base. Má conduta social. Afastamento da circunstância judicial negativa, considerada com violação ao disposto no verbete 444 do Superior Tribunal de Justiça. Tentativa que se reconhece. Crime que não chegou a se consumar, pela pronta ação do segurança da loja. Redução de dois terços. Provimento parcial do recurso. Unânime. (TJRJ; APL 0000090-60.2016.8.19.0028; Macaé; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 06/07/2020; Pág. 178)

Ademais, no que tange à
qualificadora do rompimento de obstáculo
, em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, especialmente pelo teor do depoimento prestado pelo policial militar em Juízo e pela própria confissão apresentada pelo réu, constata-se que o acusado para tentar subtrair os objetos do interior da residência vítima, arrombou o portão frontal, quebrou a janela de blindex da cozinha da moradia e, em seguida, rompeu uma porta de madeira que dá acesso a um dos cômodos da residência, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo.

Acerca do tema:

PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. Conjunto probatório que confirma a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, além do montante da Res furtiva. Não se aplica o referido princípio, se o bem é de valor significativo para a vítima e presentes o desvalor social da ação e a culpabilidade intensa, além da multirreincidência do réu.
Possível e recomendável o acolhimento da qualificadora de arrombamento, ainda que ausente laudo pericial nesse sentido, bastante a tanto a presença de vigorosos elementos de convicção (confissão e testemunhos dos policiais militares). Prestígio ao princípio do livre convencimento motivado do juiz e à inexistência de hierarquia na valoração das provas.
Correto o regime prisional fechado quando se tratar de réu multirreincidente e as circunstâncias do art. 59 do CP forem desfavoráveis. Apelo desprovido. (TJDF; Rec 2014.09.1.024493-0; Ac. 878.490; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Mario Machado; DJDFTE 13/08/2015; Pág. 148)

“Conceito de rompimento de obstáculo – TACRSPÇ Verifica-se a qualificadora do n.o I do § 4.o do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos, etc.), sejam quais forem os expedientes empregados”. (RT 535;323).

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de tentativa de furto qualificado pelo arrombamento, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com sua conduta.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante no ID 76055299, para
CONDENAR
o réu
João Henrique Costa Fabris
, brasileiro, casado, nascido em 16/08/1977, natural de Dourados/MT, portador do RG 2392958-8 SSP/MT e CPF 706.767.131-06, filho de Henrique Sebastião Fabris e de Rosenei Costa, sem residência fixa, atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no
art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 07 (sete) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0006796-80.2010.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0007061-77.2013.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0007252-54.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– No caso qualificam o crime, já que ele foi praticado mediante arrombamento.

Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal e, neste caso concreto, não foi de grande envergadura.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes
, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de no 0007252-54.2015.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada aos autos da execução penal de no 0006796-80.2010.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por outro lado, incide no
presente
caso
,
a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim,
tendo em mira
que o
iter criminis
percorrido pelo réu foi
considerável
em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver
,
se aproximou de sua consumação, tendo em vista que, apesar do réu ter sido abordado ainda no interior do imóvel da vítima, a
res furtiva
já
estava em sua posse, posto que ela foi localizada no bolso do acusado e, conforme denota-se dos autos, a prisão do réu ocorreu já fora da residência, diante da sua fuga,
por isso, entendo que a pena deve ser minorada
no mínimo legal, ou seja, em
1/3
, por conseguinte, fica a pena em
01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
,
que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59
,
do CP, fixo em 1
3
(
treze
) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP)
,
porém, diante do reconhecimento da tentativa, reduzo-a para
08
(
oito
) dias-multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu João Henrique Costa Fabris em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência
. [...] (Id. 131610880)

Da sentença, o Ministério Público e a Defesa interpuseram recursos, assim, passo a análise dos pedidos.

DO PEDIDO DA DEFESA

Volve-se a Defesa contra a qualificadora de Rompimento de Obstáculo (art. 155,4o, I do CP), sob o argumento de ausência de provas quanto a sua incidência, vez que não foi confeccionado laudo pericial para comprovar a existência de arrombamento no local.

In casu,
o Ilmo. Delegado requisitou a realização de perícia no local do crime, conforme pode se verificar do ofício no 2022.5.28125/1a DP – CENTRO (ID. 131610838 – Pág. 32).

Posteriormente, há a certidão de ID. 131610838 – Pág. 53, informando que o Laudo Pericial
não está disponível para impressão,
sendo que que o relatório policial de ID. 131610838 – Pág. 57/58, informou que enviaria o referido laudo, tão logo estivesse disponível.

Ocorre que o Laudo Pericial de Local de Crime não foi juntado aos autos, não havendo informações se foi realmente confeccionado.

Sem razão a defesa. Explico.

O crime em comento – furto com rompimento de obstáculo – ser uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Entretanto, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP)
,
porém, conforme vem assentando, somente será admitida a prova indireta quando
“
(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)”.

Pois bem.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base nos depoimentos da vítima Rodrigo da Silva Fiori, testemunho dos policiais e, além da confissão do apelante, os quais apontaram que o réu arrombou o portão frontal, quebrou a janela de blindex da cozinha da residência e, em seguida, rompeu uma porta de madeira que dava acesso a um dos cômodos e, subtraiu 01 (um) par de brincos, 01 (um) chaveiro e 01 (uma) chave, em prejuízo da vítima

consoante se extrai do auto de apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui entendimento de que o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto
,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, a declaração da vítima, testemunho dos policiais e, somadas à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJRS:

“[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP).”
(Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782, Relator: Des. Leandro Figueira Martins – 26.11.2021)

Embora o apelante alegue que “quando o crime deixa vestígios é necessário que se realize o exame de corpo de delito” não se pode privilegiar a forma que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade.

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e, em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

Assim, entender como inexistente a qualificadora, mesmo quando os depoimentos da vítima, das testemunhas e a confissão do réu, bem como, toda a logística aponta nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso do apelante na casa da vítima não se desse sob tal sistemática, seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

“[...] Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal. [...]” (TJMT N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira CâmaraCriminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“[...] As declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT). [...](N.U 0001299-22.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“[...] 2. Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação. [...](N.U 0003065-62.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)”

“[...] Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido. [...]” (TJMT, N.U 0000284-76.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,Segunda CâmaraCriminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

Ademais, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Portanto, não merece acolhimento a tese defensiva de que a ausência de laudo pericial leva, necessariamente, a exclusão da qualificadora rompimento de obstáculo, restando perfeitamente comprovado por outros meios de provas.

DO PEDIDO MINISTERIAL

Almeja o Órgão da Acusação ver afastada a causa de diminuição de pena da forma tentada, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, sustentando que houve a inversão da posse da
res furtiva
, não sendo necessária a posse mansa e pacífica, para a configuração da forma consumada.

Sem razão o
Parquet
. Explico.

Compulsando aos autos, verifica-se que os policiais que atenderam a ocorrência, narraram que ao chegarem no local, o réu ainda estava no interior o imóvel da vítima.

Logo, a guarnição deu a voz de prisão ao apelante, e nisso o
apelante, em posse de brincos e chaves pertencentes à vítima, tentou empreender fuga do local do crime, sendo capturado na saída do imóvel, sem sair do campo de visão deles.

Denota-se que o réu foi preso em flagrante, na posse da res furtiva da vítima, ainda dentro da residência do ofendido, não conseguindo obter êxito na subtração, mesmo que em curto espaço de tempo.

Desse modo, não há que se falar em crime consumado quando, os vizinhos ao notarem que a casa da vítima estava sendo furtada e após a chegada dos policiais, imediatamente, prende o agente ainda no local do crime, muito embora na posse da
res furtiva
. Inegavelmente o evento jurídico pretendido pelo agente — apossamento da coisa alheia — não se realizou, uma vez que o objeto pretendido não saiu da esfera de vigilância da guarnição e, consequentemente, não entrou na posse tranquila do agente.

O
Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC n. 92.450
, diz que a tentativa é perfeitamente possível, quando o réu, inicia a execução para a subtração, mas não obtém êxito na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade.

O entendimento doutrinário, vem se posicionando da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]Caracteriza-se o furto tentado simples (e, eventualmente, crime impossível) quando o crime material não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não chegando a res furtiva a sair da esfera de vigilância do dono e, consequentemente, não passando para a posse tranquila daquele. (BITENCOURT, 2019, pgs. 1102/1103).

“[...] Quando o agente se encontra em um supermercado, por exemplo, vigiado em todos os corredores por câmaras, bem como por seguranças que o acompanham o tempo todo, sem perdê-lo de vista, não é razoável defender a hipótese de que, ao chegar à saída do estabelecimento, seja detido em flagrante por tentativa de furto. Qual seria a viabilidade de consumação do crime se foi acompanhado o tempo todo por funcionários do supermercado? Nenhuma. Logo, é crime impossível. (NUCCI, 2019, pg. 824).

Portanto, não há que se cogitar na modalidade consumada, eis que o apelante foi preso em flagrante ainda no local do crime e, que embora estivesse com os pertences da vítima, não conseguiu retirá-lo da esfera de vigilância do ofendido, motivo pelo qual se encaixa perfeitamente da forma tentada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Henrique Costa Fabris
e pelo
Ministério Público,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023